Tribunal: TJMT
Processo: 0014216-92.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014216-92.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LOJAS TECELAGEM AVENIDA (VÍTIMA), GILBERTO ROCHA RICARDO - CPF: 119.515.387-22 (VÍTIMA), DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 934.881.221-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍVEL POSSE MANSA E PACÍFICA – SÚMULA 582 DO STJ –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA PENA PECUNIÁRIA –
VIABILIDADE –
AUMENTO DESPROPORCIONAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do crime de roubo impróprio, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, caracterizando-se com a simples inversão da posse do produto apanhado, com emprego de violência contra pessoa ou grave ameaça pós-delito, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada.

Embora a inversão de posse de bens alheios tenha se realizado por breve tempo e seguida de imediata perseguição do agente com a recuperação da coisa, a conduta criminosa se enquadra na letra do art. 157, § 1o, do Código Penal, roubo impróprio, na inteligência de que é prescindível – desnecessário – a posse mansa e pacífica ou que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Fixam-se os dias-multa de forma proporcional ao
quantum
de pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa com base na capacidade econômica do apenado averiguado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Deuzanir Pereira de Arruda Muller
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 14216-92.2017.811.0064 – Código 666030, que a condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1o) e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Inconformada, a apelante insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a desclassificação da imputação penal para o crime de roubo impróprio, em sua forma tentada (CP, art. 157, § 1o c/c o art. 14, inciso II), bem como a revisão do processo de dosimetria da pena de multa, limitando-se ao mínimo legal. (Ids. 68273466, 68273473 e 68273475).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição integral do recurso interposto.

Aduz que, pelas provas colhidas nos autos e a confissão espontânea da apelante, foi reconhecido o emprego de violência contra pessoa averiguada após a subtração de coisas alheias, a fim de assegurar sua escapada, caracterizando a conduta de roubo impróprio. (Id. 68273963).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso apresentado, rebatendo os argumentos defensivos da apelante quanto à tipificação da conduta e assentindo no reajuste da pena-multa em seu mínimo legal. (Id. 74286455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 23 de junho de 2017, por volta das 11h45min, na empresa “Tecelagem Avenida”, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, n. 659, Centro, na Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a acusada Deuzanir Pereira de Arruda Muller, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 8 peças de roupas femininas, avaliadas no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), e um par de sandálias, não avaliado, de propriedade da empresa vitimada.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, a denunciada se dirigiu a Loja Tecelagem Avenida, ocasião em que se fazendo passar por uma cliente para disfarçar seu intento criminoso, solicitou a vítima Gilberto que lhe mostrasse um calçado. Infere-se que após entregar o calçado a denunciada, a vítima passou atender outro cliente e quando voltou a atender a acusada, não a viu mais com o calcado. Diante disso, a vítima desconfiou da acusada começou a acompanhá-la pela loja, instante em que a flagrou deixando o local com algumas bolsas. Ocorre que, quando a acusada saia da loja, o sistema de alarme disparou, ocasião em que esta correu em direção a um veículo que estava estacionado nos fundos do estabelecimento, porém foi perseguida pela vítima Gilberto, que conseguiu alcançá-la e puxar uma das bolsas que ela levava. Neste instante, a acusada passou a outra bolsa a uma outra mulher e desferiu uma mordida no braço da vítima, fazendo com que está a soltasse. Em seguida, logrou êxito em empreender fuga no veículo que lhe dava suporte e era ocupado por um homem e duas mulheres. Por fim, consta que ao revistarem a bolsa que estava em poder da acusada, foram encontradas 08 (oito) peças de roupas femininas pertencentes ao estabelecimento comercial. (sic)”

Após a instrução processual, a acusada Deuzanir foi condenada pela prática do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1o), ocasião em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo, inicialmente, a desclassificação da imputação penal para o crime de roubo impróprio, na forma tentada, tendo em vista que, no caso concreto, a apelante não saiu da esfera de vigilância da vítima, e foi interceptada por funcionário logo após a ativação do alarme do estabelecimento comercial, entrando em luta corporal com a vítima e tendo sido impedida de levar qualquer objeto.

Sem razão, contudo.

Com efeito, para a configuração do crime de roubo, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, caracterizando-se com a simples inversão da posse do produto subtraído, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte súmula:

“STJ/582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso dos autos, a vítima
Gilberto Rocha Ricardo
narrou à autoridade policial:

“Que o depoente trabalha como líder de equipe na empresa Tecelagem Avenida nesta cidade, sendo que na data de hoje, por volta das 11:45 hrs, auxiliou no atendimento de uma senhora de cor pele parda, com cerca de trinta e oito anos de idade, cabelo cor preto liso, sendo que tal senhora solicitou que o depoente

fosse até o estoque da

loja para buscar um calçado de numeração específica; Que após entregar tal calcado para a senhora, foi realizar outro atendimento e posteriormente retornou para ver com a senhora, se a mesma havia decidido ficar com o calçado, ao passo que a senhora, disse que sim, mas o calçado não estava em suas mãos; Que o depoente passou a acompanhar a senhora e visualizou o momento em que a mulher saiu com uma bolsa (aparentemente) cheia e acionou o alarme sonoro da antena de segurança (que identifica um possível furto de itens da loja), sendo que a mulher passou a correr em

direção a um carro estacionado próximo a loja; Que o depoente ainda conseguiu alcançar a mulher e segurar uma bolsa feminina que a mesma portava, porém tal mulher lhe mordeu o braço, fazendo o depoente solta-la, deixando uma lesão em seu braço esquerdo, além do fato de que um homem saiu do carro que estava "dando apoio a ação”, o depoente, temendo que tal homem estivesse armado, resolveu voltar para a loja com a bolsa da mulher e acionar a polícia militar; Que o depoente afirma que no interior da bolsa, encontravam-se oito peças de roupas femininas, sendo que já haviam sido retirados os "sensores eletrônicos"; Que o depoente, confirmou no caixa que tais peças de roupas não foram pagas, "e acredita que a mulher possua uma ferramenta que retira tais sensores; Que o depoente acredita que o alarme de segurança, foi acionado pela sandália que a mulher pegou com o depoente; Que a mulher no ato da fuga, passou uma outra sacola "cheia de roupas" para uma segunda mulher, enquanto fugia do depoente; que o valor total das peças de roupas recuperadas, estão avaliadas em R$ 600,00(seiscentos reais), fora os itens não recuperados e que não tem como avaliar o valor neste momento, pois não se sabe exatamente quais peças foram furtadas.”
(Id.
68272016
, pp. 1-2).

Em sede policial, a apelante declarou:

“QUE na data de 23.06.2017, por volta das 11:45 horas estava na Lojas Tecelagem Avenida situada na Av. Fernando Correa da Costa, centro nesta cidade; Que, a interrogada esclarece que estava sozinha dentro da Loja; Que, foi na intenção de comprar roupas, onde olhou várias peças; Que, a interrogada alega que teve um surto e acabou pegando umas blusas e colocou dentro de sua bolsa; Que, a interrogada alega que as blusas que pegou estavam sem os sensores; Que, a interrogada ao sair da loja pelos fundos afirma que passou pelos sensores normalmente, mas uma outra pessoa que vinha logo atrás ao passar os sensores

apitaram, onde um funcionário da loja foi atrás e chamou pela interroganda que ao ver saiu correndo e o rapaz correu e segurou-a pelo braço juntamente com uma mulher; Que, retiram sua bolsa a força, e em seguida a interroganda deu uma mordida no braço do rapaz para solta-la; Que, a interrogada conseguiu escapar e sair correndo, mas sua bolsa ficou para trás, e entrou num carro de seu conhecido que estava lhe esperando, pois a interroganda disse a ele que iria entrar na loja para pagar uma

conta; Que, a interrogada afirma que não levou nenhuma peça de roupa ou sandálias ao conseguir escapar do rapaz; Que, as peças (blusas) que e havia pegado ficaram dentro de sua bolsa que ficou com

os funcionários da loja; Que, a interroganda esclarece que em sua bolsa havia a quantia de

quinhentos reais que era para pagar as roupas que iria comprar.”
(Id 68272019, pp. 4-5).

Os presentes depoimentos foram ratificados na inquirição de testemunhas e no interrogatório da acusada, na ocasião de audiência de instrução e julgamento, por meio de mídia digital (Id. 68269560, pp. 1-4).

Em análise às provas colhidas nos autos, não há dúvida quanto à ocorrência do delito de roubo impróprio na hipótese, porquanto a acusada, após ser flagrada pelo sistema de alarme, pelo ofendido e empreender fuga com a
res furtivae
– uma vez que já estava na posse dos bens do estabelecimento comercial, o mordeu, empregando violência, inclusive causando-lhe lesão corporal, na busca de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si ou para terceiro. (Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito Id 68272023, pp. 5-7).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria ficou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo impróprio, pois, além da confissão espontânea da ré, a vítima e as testemunhas foram convictas em seus depoimentos, e ainda ratificaram suas declarações sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos da vítima que não tinham qualquer motivo aparente para incriminar injustamente a acusada. A desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

Logo, embora a inversão de posse de bens alheios tenha se realizado por breve tempo e seguida de imediata perseguição do funcionário, com a recuperação da coisa, a conduta criminosa se enquadra no dispositivo da letra do art. 157, § 1o, do Código Penal, na inteligência de que é prescindível – desnecessário – a posse mansa e pacífica ou que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. (...)
(EDcl no REsp 1.425.160/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 25/9/2014)

Desse modo, a argumentação abarcada pela apelante deverá ser afastada quanto à desclassificação do crime de roubo impróprio para roubo na forma tentada, em face dos entendimentos jurisprudenciais já consolidados nos tribunais superiores.

Em seguida, a defesa requereu a redução da pena de multa ao mínimo legal.

De fato, analisando a sentença reprochada, constato que, na primeira fase de dosimetria da pena, o Juízo
“a quo”
considerou que as circunstâncias judiais são favoráveis à acusada, fixando a pena no mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão.

Assim, atento à orientação jurisprudencial dominante, no sentido de que, a fixação da pena pecuniária deve justapor patamar proporcional à pena privativa de liberdade, reduzo a pena-multa para o mínimo legal, isto é, 10 dias-multa.

Em relação ao montante dos dias-multa, mantenho o valor unitário de 1/30 do salário mínimo, segundo a capacidade econômica da apenada averiguada na sentença condenatória.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer do douto Procurador de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o pagamento da pena pecuniária em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021